Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712400-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D AGRAVADO: ANTÔNIO CARDOSO ROMEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de desapropriação (Processo no 0704577-83.2020.8.07.0009), ajuizada contra ANTÔNIO CARDOSO ROMEIRO, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que há séria dúvida quanto à correção do valor que a autora pretende depositar para indenizar a constituição da servidão administrativa pleiteada, bem como de que não há risco de dano ou prejuízo à parte que justifique a tutela de urgência pretendida, sem oitiva da parte contrária, porquanto a Resolução Autorizativa no 8.138, de agosto de 2019, da ANATEL, que fundamenta a instituição de servidão administrava para a implantação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, foi publicada há quase um ano, mas só agora houve ajuizamento da demanda (ID 16117464). Em suas razões recursais (ID 16117466), a agravante informa que, exercendo as atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, foi incumbida de realizar os serviços de implantação da Linha de Transmissão LDAT Santo Antônio do Descoberto – Samambaia 138kv, visando a melhoria na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na região. Explica que, para a realização de tal serviço, é necessária a instituição de servidões ao longo do percurso no qual será implantada a linha de transmissão, o que tem sido feito administrativamente com vários proprietários, no mencionado trajeto, tendo o agravado, contudo, rejeitado uma composição amigável. Afirma que a instituição de servidão não tem o cunho de desapropriar o imóvel em questão, não atingindo, portanto, a propriedade do requerido, pois apenas passará a utilizá-la em conjunto com o agravado, usufruindo a vantagem prestada pela propriedade serviente. Alega que, ao postergar a apreciação do pedido liminar para momento posterior à oitiva do agravado e à realização de perícia, a decisão agravada poderá causar prejuízos severos não apenas para a agravante, como também para toda a coletividade, considerando-se o manifesto interesse público envolvido no empreendimento em questão, cujo cronograma de implantação encontra-se em operação, em razão do déficit energético, com frequentes quedas e interrupções do fornecimento de energia. Defende que, no âmbito das ações de constituição de servidão administrativa, a garantia da efetividade da prestação jurisdicional em prol do interesse da coletividade deve ser primordial, razão pela qual não cabem questionamentos sobre o ato discricionário da administração consubstanciado na declaração de utilidade pública da área afetada pelo empreendimento que se pretende implantar, limitando-se a discussão ao valor da justa indenização. Enfatiza que a instituição de servidão se deu por ato do Poder Executivo, através da Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de agosto de 2019. Pondera que o requerido não terá prejuízo com a imissão provisória na posse, pois o justo preço será verificado pelo Juízo a quo, sendo que a instalação de rede de alta tensão acarretará pequenas obras, limitadas ao local de instalação das estruturas/torres. Assevera que o caso é de máxima urgência, pois, diante da notória calamidade pública oriunda do problema de saúde mundial provocado pelo vírus Covid-19, a situação ficou ainda mais premente, porquanto a maioria da população está em casa, o que acarreta um grande consumo de energia mediante a utilização de vários equipamentos eletrônicos, de modo que esta sobrecarga não será suportada pelas linhas atuais, o que poderá acarretar lesão à ordem pública, à economia pública, além de riscos à saúde, por falta de energia em hospitais, além de abalo à segurança pública. Cita julgados que entende abonar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja determinada a imediata imissão na área de propriedade do agravado, independente da realização de perícia prévia, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, nos moldes do provimento liminar. Preparo efetuado (ID 16117470). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. In casu, a agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Contudo, pela análise do seu pedido, constato que, na verdade, trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por tal razão, analisarei o pedido liminar nos termos da intenção manifestada pelo agravante em seu recurso, que é a de imediata imissão na área de propriedade do agravado, independentemente da realização de perícia prévia. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. A demanda originária foi proposta objetivando a constituição de servidão administrativa na propriedade do agravado, necessária à implantação da Linha de Transmissão LDAT Santo Antônio do Descoberto – Samambaia 138kv, por não ter sido possível alcançar uma composição amigável entre as partes. Sustenta que, com fundamento no artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/41, é suficiente a declaração de urgência da medida e o depósito da indenização para que haja a determinação de imissão provisória na posse do bem. A decisão recorrida indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 16117464): Como se sabe, para a constituição da servidão administrativa pleiteada, o ente instituidor deve pagar justa indenização ao proprietário do bem, nos termos do artigo 40 do Decreto-Lei n. 3.365/41: “Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.” Na hipótese em exame, a autora pretende depositar apenas para indenizar a área cujo R$ 60.382,23 coeficiente de servidão é de 51,87%, e cujo imóvel vale, no total, segundo sua própria avaliação, R$ 625.330,00, ID 61121202, pág. 60, restando séria dúvida quanto à correção do valor que pretende a autora depositar para indenizar o uso. No mais, entendo que não há risco de dano ou qualquer prejuízo à parte autora que justifique a tutela de urgência pretendida, porquanto a Resolução Autorizativa n. 8.138, de sem oitiva da parte contrária, agosto de 2019, da ANATEL, que fundamenta a instituição de servidão administrava para a implantação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138kv, foi publicada há quase um ano, mas só agora houve ajuizamento da demanda. Destarte, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar em tutela antecipada. Conforme determina o art. 14 do Decreto 3.365/1941, nomeio perita do Juízo a Dra. Alcione de Souza Brito, com qualificação junto ao cadastro de peritos do TJDFT, para avaliação da área, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários. Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação aos pedidos e manifestar-se sobre a perícia determinada, em 15 dias, inclusive quanto a nomeação do perito. Faculto prazo de 15 dias para as partes contestarem a nomeação do perito e indicarem assistentes técnicos e quesitos. Caso aceita a nomeação, deverá a parte autora depositar os honorários periciais, na forma do art. 95 do CPC. FIXO como quesito do Juízo: Qual o valor das restrições impostas à propriedade da ré em face da servidão administrativa pretendida pela autora. O prazo para entrega do laudo é de 15 dias. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de agosto de 2019, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, declarou de utilidade pública, para servidão administrativa, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, circuito simples, 138kV, com aproximadamente 15,7km, de extensão, que interligará a Subestação Santo Antônio do Descoberto à Subestação Samambaia, localizada no município de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás, e na região administrativa de Samambaia, Distrito Federal, conforme documento de ID 61121202 – págs. 32/35. Registre-se que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade privada alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública (in Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, Editora Atlas). Assim, a servidão administrativa é instituída em razão do interesse público, que, no caso vertente, corresponde à passagem de rede de transmissão de energia elétrica, cuja fruição beneficia toda a coletividade. Com efeito, para a constituição da servidão administrativa, compete ao ente instituidor pagar justa indenização ao proprietário do bem, nos termos do artigo 40, Decreto-Lei n. 3.365/41, verbis: Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. A agravante pretende depositar em Juízo, em favor do agravado, a título de indenização, o valor de R$60.382,23, calculado em Laudo de Avaliação de Imóvel Rural - Faixa de Servidão Administrativa, elaborado em setembro de 2019 (ID 61121202 – págs. 36/69 dos autos originários), por solicitação da própria agravante. Observa-se, ainda, que a área da propriedade rural do agravado, de 30,00ha, foi avaliada em R$625.300,00 (ID 61121202 – pág. 60), ao passo que os danos provocados pela instituição da faixa de servidão são da monta de R$60.382,23. Com efeito, apesar de o montante oferecido a título de indenização por instituição de servidão administrativa no imóvel de propriedade do agravado ter como base laudo produzido unilateralmente pela agravante, verifica-se que foi realizado por profissional qualificado. Ademais, a adequação do valor será melhor elucidada durante a instrução processual, considerando-se eventual prejuízo que possa ser alegado pelo agravado, sendo certo que o Juízo de origem determinou a realização de perícia judicial na área, tendo, inclusive, nomeado perito para tanto. Além disso, a imissão provisória da agravante na posse da área objeto da servidão administrativa não trará prejuízo ao agravado, porquanto não impedirá a continuação da exploração atual da propriedade e não atingirá benfeitorias/edificações existentes no imóvel (ID 61121202 – pág. 47), restando pendente, portanto, apenas a análise da questão referente ao justo valor da indenização que lhe é devida. Portanto, a questão será resolvida pela via da indenização e, caso o valor ofertado pela agravante seja inferior ao devido, bastará a complementação, não havendo motivo para postergar a imissão na área. Lembre-se que a implementação do projeto (Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, 138kV) depende da imissão na posse. Por outro lado, a demora na realização dos trabalhos na área pertencente ao agravado trará prejuízo não apenas à agravante, mas sobretudo para a coletividade, que depende da implantação da Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, 138kV, que interligará as Subestações das mencionadas cidades, o que, inegavelmente, promoverá melhorias para a população local. Ressalte-se, ainda, que a Resolução Autorizativa no 8.138 da ANEEL, de 27 de Agosto de 2019, foi publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, em 04/09/2019 (ID 61121202 – págs. 32/35 dos autos originários), ao passo em que o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural - Faixa de Servidão Administrativa, também foi elaborado em setembro de 2019 (ID 61121202 – págs. 36/69 dos autos originários), tendo a agravante destacado que promoveu acordo extrajudicial com a maioria dos proprietários de imóveis pelos quais deve haver a passagem da Linha de Transmissão de energia elétrica objeto da demanda originária, não obtendo êxito, contudo, com relação ao agravado. Nesse contexto, presentes se mostram os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida, porquanto demonstrada a probabilidade do direito alegado, consistente na anterior instituição da servidão administrativa, bem como o perigo de dano, caso a medida seja protelada até a realização da perícia judicial, ante a urgência na instalação da linha de transmissão na área de propriedade do agravado. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS DO ART.15 DO DECRETO LEI No 3.365/41. PRESENÇA. URGÊNCIA. DEPÓSITO. RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL. RISCOS E ALTA PERICULOSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. VALOR DO DEPÓSITO. DISCUSSÃO EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se inferindo, de plano, a alegada alta periculosidade da instalação das linhas de transmissão de energia elétrica que ensejaram a pretensão de servidão administrativa e presentes, por outro lado, os requisitos necessários (art. 15 do Decreto Lei 3365/41) à imissão liminar provisória na posse do imóvel, consubstanciados pela alegação de urgência, devidamente respaldada pela Resolução Autorizativa no 5.213/2015 da ANEEL, na qual declarada a utilidade pública da área e autorizado à Agravada a utilização dos meios necessários à constituição da servidão administrativa, bem assim pela necessidade de conclusão das obras de expansão de energia elétrica, dotada de evidente interesse público, e o depósito do valor obtido em laudo de avaliação, tem-se por escorreito o deferimento liminar da imissão provisória na posse do imóvel vindicada pela Agravada. 2 - Os alegados riscos, bem como o valor do depósito, poderão ser discutidos em contestação, sendo mais bem examinados no curso do Feito originário. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1038280, 07002840520178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017) Registre-se, por fim, que a agravante promoveu o depósito judicial do valor oferecido a título de indenização por constituição de servidão administrativa, em favor do agravado, conforme documento de IDs 63731910 e 63731911 dos autos originários. Destarte, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imissão da agravante na área de propriedade do agravado, na forma estabelecida pela Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de agosto de 2019, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia para ciência e adoção das providências necessárias à intimação da parte para conhecimento e cumprimento. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, responda ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator